Tribunal: TJMT
Processo: 0015348-47.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LUIS GOBIS DE JESUS

Número do Protocolo: 37480/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV - LIMINARMENTE REJEITADOS – LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 741 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
“Não é permitido, em sede de embargos à execução de título judicial, a rediscussão do mérito da matéria de fundo decidida quando da constituição do título executivo judicial, em ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada material e da segurança jurídica.
É cabível a rejeição liminar dos embargos à execução, quando estes forem manifestamente protelatórios, com fulcro no artigo 739, III do CPC.” (Ap 7323/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LUIS GOBIS DE JESUS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juíza Maria Mazarelo Farias Pinto, nos autos de Embargos à Execução Fiscal no 15348-47.2015.8.11.0003 (cód. 800997), que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução.
Como causa de pedir recursal, sustenta que inexiste ofensa à coisa julgada, já que comprovada a existência de legislação específica que absorveu as perdas salariais decorrentes da conversão de URV em Real, o que caracteriza enriquecimento sem causa.
Salienta que a comprovação da existência de legislação específica, não implica em ofensa a coisa julgada, já que a limitação decorrente dessa implantação remuneratória não foi objeto de discussão no processo de conhecimento.
Relata que a reestruturação da carreira também se amolda como fator impeditivo, previsto no artigo 741 do CPC, não sendo hipótese de rejeição liminar dos embargos à execução, ainda mais, por não serem os mesmos protelatórios.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.
Sem contrarrazões, conforme certificado à fl. 22.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do LUIS GOBI DE JESUS, visando afastar qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV.
Em síntese, relatou que nos idos de 1994 a Administração Pública Estadual apresentou legislação específica que realinhou, à época, os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares. Aduz que o percentual perseguido a título de URV foi devidamente incorporado quando da vigência da Lei no 6.528/1994.
Após, sobreveio sentença, que rejeitou liminarmente os embargos à execução. Colhe-se a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“(...) Inicialmente cumpre ser registrado que a execução de sentença, apesar do sincretismo processual, inaugura uma nova fase do processo. Tanto isso é fato que o próprio Código Processual trata dessas fases em Livros diversos. E no que se refere aos Embargos à Execução de Sentença contra a Fazenda Pública, como é o caso destes autos, o Art. 741 do Código de Ritos é claro ao determinar, verbis:
(...)
E pela simples leitura da petição inicial dos Embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso é possível constatar que a matéria nele tratada não se enquadra em nenhuma das hipótese previstas pela lei processual supracitada.
Em realidade, a sus insurgência refere-se à decisão proferida na fase de conhecimento, que já se findou, de cujo teor o Poder Público Estadual foi regularmente intimado, tendo sido confirmada a sentença proferida nestes autos, em sede de reexame necessário, e não arguida a tese ora aventada de recomposição salarial através da Lei Estadual no 5.528/1994.
A consequência para tal silêncio, aliás, encontra previsão no art. 473 do Estatuto Processual Civil, que veda a rediscussão de questões já decididas no processo, cuja preclusão já se operou, como ocorre com aquela proferida na sentença da ação em apenso, uma vez que não foi desafiada pela via recursal disponibilizada à parte em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por isso, que se falar em cerceamento de defesa nesta quadra processual, quando aquela foi amplamente garantida a todas as partes.
Em realidade, a presente ação de embargos à execução possui nítido caráter protelatório, uma vez que não versa sobre quaisquer hipóteses previstas no aludido art. 741 do Código de Processo Civil, sequer colaciona documentos relacionados, especificamente, à parte Requerente, apenas argumentando que o percentual perseguido a título de URV já fora efetivamente incorporado nos subsídios dos servidores, razão pela qual devem os mesmos ser liminarmente rejeitados, por força do contido no art. 739, inciso III, do Estatuto de Ritos.
(...)
Diante de todo o exposto nas linhas acima, e nos termos do que determina o inciso III do Art. 739 do Código de Ritos, REJEITO liminarmente os EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de LUIS GOBIS DE JESUS.
Condeno o embargante a arcar com as custas processuais, das quais é isento por força do Art. 3o da Lei Estadual no 7.603/01. Deixo de condenar em honorários de sucumbência, vez que ainda não formada a angularização processual neste feito.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
De início, cumpre ressaltar que o presente recurso deve ser analisado sob a ótica do CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida em 10/11/2015, quando aquele ainda era vigente.
Na espécie, a parte embargante alega que a questão de reestruturação da carreira da parte apelada, por meio de legislação específica, não foi objeto de discussão no processo de conhecimento. No entanto, melhor sorte não assiste à recorrente, isso porque a questão fora apreciada na sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança no 88-61.2014.811.0003, senão vejamos:

“Isso porque, em meu sentir, o Autor demonstrou, através dos documentos acostados à inicial, que o Requerido não atualizou o seu salário, nos moldes determinados na Lei 8.880/94, já tendo entendido o STF em recente decisão, com repercussão geral reconhecida, acerca da aplicação do percentual de 11,98%: “verbis”:
(...)
Anoto, ainda, que muito embora tenha alegado, o Requerido não demonstrou a existência de reestruturação na carreira capaz de absorver a perda ocorrida quando da conversão da URV.” (Informações retiradas do sistema PRIMUS)

Ademais, verifica-se que da apelação com Reexame necessário no 38065/2015 o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer tipo de recurso visando impugnar quaisquer dos pontos tratados pelo acórdão da Exma. Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, conforme consulta realizada no sitio eletrônico deste e. Tribunal.
Sabe-se que os embargos à execução devem versar somente sobre as causas modificativas, impeditivas e extintivas da obrigação, contanto que supervenientes à sentença, em respeito a Coisa Julgada Material, o que não se observa no presente feito, uma vez que as Leis no 7.360/00 e 8.269/04, nas quais a parte apelante ampara suas alegações, entraram em vigor antes da prolação da sentença.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE no 592.2012/RN, decidiu que:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVADA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.{...}. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012) (destaquei)

Insta consignar que a questão levantada, qual seja, reestruturação da carreira da parte apelada, não se amolda em quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, pois não se trata de fato superveniente à sentença ou ignorado na análise do feito.
Nesse diapasão, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: " Desse modo, verifica-se que os embargos somente poderão versar sobre causas modificativas, impeditivas e extintivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada, o que não se configura nos presentes autos, haja vista ser notório que as leis (Lei Estadual n° 6.528/1994 e Leis n° 7.360/2000 e 8.269/2004), nas quais o apelante ampara suas alegações, entraram em vigor antes da prolação da sentença. Assim, o apelante pretende rediscutir a sentença que já foi transitada em julgado, inclusive confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação com remessa necessária, deixando nítido que a matéria já se encontra preclusa, afastando, portanto, a tese alegada, posto que uma vez discutida a questão, não é admitido ao executado suscitá-la novamente." (fls. 200-201, e-STJ)
2. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "a ausência de manifestação da parte interessada durante o processo de conhecimento, a despeito de as normas responsáveis pela suposta reestruturação terem sido editadas em momento anterior à prolação da sentença, impede a limitação temporal do reajuste, sob pena de ofensa à coisa julgada."
(AgRg no REsp 1158697/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 3.9.2015). Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp 1.554.503/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.5.2016; AgRg no AREsp 389.394/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.11.2015. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1740202/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO. COMPENSAÇÃO. LEI 9.266/96 E MP 2.225-45/2001. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL 1.235.513/AL, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA VEDA A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA DE CONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.235.513/AL, representativo da controvérsia, pacificou o entendimento de que a execução do título executivo deve ser adstrita ao comando da decisão transitada em julgado, não sendo cabível, em sede de Embargos à Execução, a discussão acerca de possíveis compensações que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.
2. Desta forma, só seria possível a compensação, em sede de execução, se a reestruturação da carreira realizada pela Lei 9.266/96 e MP 2.225-45/2001 fosse posterior à sentença exequenda, o que não é o caso dos autos, sob pena de se violar a coisa julgada.
3. Destaque-se que o acórdão recorrido expressamente afirma que a Lei 9.266/96 e a MP 2.225-45/2001 já se encontravam em vigor no momento do julgamento da apelação, ocorrido em 18.1.2005, não tendo a União alegado em qualquer oportunidade o pedido de compensação. 4. Agravo Regimental da União desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 418045/AL, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/11/2015). (Destaquei)

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – LIMINARMENTE REJEITADOS – URV – LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – LEI N. 6.528/94 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 741 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Não é permitido, em sede de embargos à execução de título judicial, a rediscussão do mérito da matéria de fundo, decidida quando da constituição do título executivo judicial, em ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada material e da segurança jurídica.
É cabível a rejeição liminar dos embargos à execução quando estes forem manifestamente protelatórios, com fulcro no artigo 739, III, do CPC.
(N.U 0001035-47.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – LIMINARMENTE REJEITADOS – URV – LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – LEIS JÁ VIGENTES QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – QUESTÃO DECIDIDA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ART. 741 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Não é permitido, em sede de embargos à execução de título judicial, a rediscussão do mérito da matéria de fundo decidida quando da constituição do título executivo judicial, em ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada material e da segurança jurídica.
É cabível a rejeição liminar dos embargos à execução, quando estes forem manifestamente protelatórios, com fulcro no artigo 739, III do CPC.
(Ap 7323/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – POSSIBILIDADE – URV - LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – CARREIRA REESTRUTURADA DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO – LEI No. 6.528/1994 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em obediência a coisa julgada, é inviável alegar, em sede de embargos à execução, aviados em face da Fazenda Pública, a extinção da obrigação com base na lei de reestruturação da carreira dos servidores públicos, vigentes ao tempo da prolação da sentença, eis que a situação não se amolda aos ditames do artigo 741 do CPC/73. É cabível a rejeição liminar dos embargos à execução, quando estes forem manifestamente protelatórios, com fulcro no artigo 739, III do CPC/73. (Ap 80552/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017). (destaquei)

Partindo dessas premissas, não merece reparos a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por serem manifestamente protelatórios, nos termos do art. 739, III do CPC.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR